Tribunal: TJBA
Processo: 8081555-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081555-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE MACIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL DE CONSUMO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRADIÇÃO SANADA. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que acolhera embargos de declaração anteriores para fixar o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ. A parte embargante sustenta contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, diante da natureza contratual da relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar a Súmula 54/STJ para definir o termo inicial dos juros de mora em responsabilidade civil contratual, devendo prevalecer o disposto no art. 405 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da existência de contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e a natureza jurídica da responsabilidade civil discutida nos autos.

4. A aplicação da Súmula 54/STJ, que prevê o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, é restrita aos casos de responsabilidade extracontratual.

5. No caso em análise, a controvérsia decorre de relação contratual de consumo, envolvendo falha na prestação de serviços por instituição financeira, caracterizando responsabilidade contratual.

6. Assim, deve prevalecer o disposto no art. 405 do Código Civil, segundo o qual os juros de mora, em hipóteses contratuais, incidem a partir da citação válida da parte ré.

7. A correção monetária, por outro lado, foi corretamente fixada a partir da data do arbitramento judicial da indenização por danos morais, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ, inexistindo qualquer vício neste ponto do julgado.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para corrigir a contradição constante do acórdão embargado, fixando como termo inicial dos juros de mora a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, mantida a correção monetária a partir do arbitramento da indenização.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081555-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRISTIANE MACIEL DA SILVA e como apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora